Tribunal: STJ
Processo: 0319002-88.2015.8.24.0008
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2763457 - SC(2024/0375430-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BEUTING
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LOPES BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
JOÃO VITOR BORGES - SC056872
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DISSÍDIO
ART. 1.022
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
.

SÚMULA
315/STJ
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
22/04/2026
28/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe
Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 28 de abril de 2026.
Documento eletrônico VDA56351640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 620e4bbf-6f16-4610-b180-57b881d04f9e

HERMAN BENJAMIN
Presidente
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Relator
Documento eletrônico VDA56351640 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/05/2026 13:21:02
Publicação no DJEN/CNJ de 06/05/2026. Código de Controle do Documento: 620e4bbf-6f16-4610-b180-57b881d04f9e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2763457 - SC(2024/0375430-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO BEUTING
AGRAVANTE
: MARIA APARECIDA LOPES BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
JOÃO VITOR BORGES - SC056872
EMENTA
AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. DISSÍDIO
ART. 1.022
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
SÚMULA
315/STJ.
IMPROPRIEDADE
DA
VIA
ELEITA
PARA
REEXAME
DA
ADMISSIBILIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INDEFERIMENTO
LIMINAR DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
1. Não há como abrigar agravo interno que não logra desconstituir o
fundamento da decisão atacada.
2. Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO
LTDA, CARLOS ALBERTO BEUTING e MARIA APARECIDA LOPES BEUTING contra
a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça (fls.
) que indeferiu
913/915
liminarmente os embargos de divergência ante a incidência da
bem
Súmula 315/STJ,
como diante da impossibilidade de conhecimento do recurso que versa sobre suposta
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Sustenta a parte agravante (fls.
) que há identidade relevante entre
919/930
os julgados confrontados, qual seja, o dever de análise e fundamentação de todas as
Documento eletrônico VDA55230390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: 4c8013f1-d99b-4686-8437-1e58c0741a8a

teses e o uso dos embargos declaratórios como instrumento de prequestionamento,
sem necessidade de exame probatório ou de singularidades que inviabilizem a
comparação.
Aduz que a única verificação a ser feita no acórdão paradigma e no objeto
dos embargos de divergência é acerca da necessidade de que sejam analisados todos
os fundamentos expostos pela parte.
Afirma que se mostra plenamente possível a discussão acerca da
necessidade do prequestionamento da matéria constitucional pela Corte Superior, a fim
de que as decisões sejam sempre fundamentadas.
Sustenta, ainda, ser indevida a aplicação da
ao caso,
Súmula 315/STJ
porquanto os embargos de divergência foram interpostos contra acórdão que rejeitou
embargos de declaração.
Ao final, requer o provimento do agravo interno para reconsiderar a decisão
monocrática e admitir os embargos de divergência, com a cassação do acórdão
recorrido e o retorno dos autos para adequado julgamento dos embargos declaratórios,
inclusive para enfrentar as matérias constitucionais suscitadas; subsidiariamente,
pleiteia manifestação expressa quanto à aplicabilidade dos arts. 93, IX, e 5o, LV, da
Constituição Federal.
A parte agravada não se manifestou (fl. 934).
É o relatório.
VOTO
A decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém, tendo em
conta que a agravante não logrou desconstituir seus fundamentos, motivo pelo qual a
trago ao Colegiado para ser confirmada.
Destaco que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no
sentido de não aceitar a impugnação de julgamento de embargos de declaração pela
via estreita dos embargos de divergência. Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EDv nos
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.488.276/SC,
2/9/2019.
A decisão agravada destacou o não cabimento dos embargos de
divergência para discutir violação do
do CPC.
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55230390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: 4c8013f1-d99b-4686-8437-1e58c0741a8a

Na esteira da jurisprudência mansa e pacífica desta Corte, a constatação de
ter ou não havido omissão em determinado julgado demanda a análise particularizada
das peculiaridades de cada caso, o que inviabiliza, de regra, o reexame da questão em
embargos de divergência, na medida em que a solução da controvérsia se dá
casuisticamente, sem dissídio de teses jurídicas na aplicação da norma processual
(AgInt nos
Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.902.364/SC,
.
30/8/2023)
A diferença entre as situações fáticas e do acórdão embargado e do
paradigma é insuperável, uma vez que para o exame da deficiência de fundamentação
seria necessário analisar as peculiaridades de cada caso e o contexto de cada uma
das decisões. Nesse sentido: AgInt nos
Ministra Maria Isabel
EREsp n. 1.888.484/RS,
Gallotti, Corte Especial, DJe 4/3/2024.
Em verdade, verifica-se que o recorrente não pretende discutir tese jurídica,
mas sim verificar se o acórdão embargado ofendeu 1.022 do CPC, o que não é
possível na via dos embargos de divergência.
Assim, não se admitem embargos de divergência para mera reanálise do
quadro fático-processual, considerando que a Corte Especial não é instância revisora
dos julgados dos demais órgãos fracionários do Superior Tribunal de Justiça.
Ademais, é assente na jurisprudência que não cabe a esta corte se
manifestar, ainda que para efeito de prequestionamento, acerca de suposta afronta a
artigos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
(AgInt nos
Ministro Humberto Martins, Corte Especial,
Federal
EREsp n. 2.028.234/SC,
DJe
.
4/3/2024)
Por fim, mostra-se inequívoca a incidência do óbice da
na
Súmula 315/STJ,
medida em que
, a obstar a
não examinou o mérito do recurso especial
admissibilidade dos embargos de divergência, porquanto não evidenciada divergência
de teses jurídicas, nos termos do
§ 1o, do RISTJ e do
do Código de
art. 266,
art. 1.043
Processo Civil. Nesse diapasão: AgInt nos
Ministro Og
EAREsp n. 1.441.916/SC,
Fernandes, Corte Especial, DJe
AgRg nos
Ministro
26/8/2020;
EREsp n. 1.803.437/SC,
Herman
Benjamin,
Corte
Especial,
DJe

e
AgInt
nos

17/6/2020;
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe
EAREsp n. 1.022.112/SP,
4/4/2018.
É firme o entendimento no âmbito da Corte Especial do STJ, no sentido de
que não cabe a oposição de embargos de divergência com o objetivo de discutir o

acerto ou desacerto na aplicação de regra técnica de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55230390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: 4c8013f1-d99b-4686-8437-1e58c0741a8a

especial. Ilustrativamente: AgInt nos
Ministro Mauro
EAREsp n. 1.883.018/RJ,
Campbell Marques, Corte Especial, DJe
AgRg nos
17/11/2023;
EREsp n. 1.388.345/AL,
Ministro
Francisco
Falcão,
Corte
Especial,
DJe

AgInt
nos

15/9/2023;
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
EREsp n. 1.530.013/PR,
2/5/2018;
e AgRg nos
Ministro Og Fernandes, Corte Especial DJe
EAREsp n. 585.779/MS,
21/3/2016.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55230390 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/03/2026 10:02:49
Código de Controle do Documento: 4c8013f1-d99b-4686-8437-1e58c0741a8a

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt nos EAREsp 2.763.457 / SC
Número Registro: 2024/0375430-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03190028820158240008 3190028820158240008
Sessão Virtual de
a
22/04/2026
28/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO BEUTING
EMBARGANTE : MARIA APARECIDA LOPES BEUTING
ADVOGADOS
: DANIEL KRIEGER - SC019722
JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
EMBARGADO : MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A
ADVOGADOS
: ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
JOÃO VITOR BORGES - SC056872
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - TRANSMISSÃO - CESSÃO DE CRÉDITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LYON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO BEUTING
AGRAVANTE : MARIA APARECIDA LOPES BEUTING
ADVOGADOS : DANIEL KRIEGER - SC019722
Documento eletrônico VDA56280100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b8913ab0-c241-4eae-bbac-4e88325322f4

JULIANA FISCHER MONTENEGRO DE OLIVEIRA - SC024520
SCHEILA MURITA ZINK - SC029547
AGRAVADO
: MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A
ADVOGADOS : ISABEL CRISTINA TELLES BORGES - SC009972
JOÃO VITOR BORGES - SC056872
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
22/04/2026
28/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 28 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56280100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 29/04/2026 00:52:26
Código de Controle do Documento: b8913ab0-c241-4eae-bbac-4e88325322f4